Tribunal: TJES
Processo: 5000302-94.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-94.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA BATISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000302-94.2019.8.08.0028

RECORRENTE: M
Á
RCIA APARECIDA BATISTA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
GRACIENE PEREIRA PINTO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR –
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELIGAMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS ANTERIORES E EM NOME DE TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO D
OS
SERVIÇO
S
–
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE PREVISTO NO ART. 22 DO CDC –
ESSENCIALIDADE DO FORNECIMENTO NA
VIDA HODIERNA.
1)
SENTENÇA QUE, EMBORA RECONHE
Ç
A A ILEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE RELIGAÇÃO, NEGA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À CONSIDERAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA NÃ
O
PERPASSA A BARREIRA DO MERO DISSABOR DO COTIDIANO.
2) DECISÃO
REFORMADA PARA O FIM DE CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA FORMA DO ART. 14,
C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 22,
DO CDC.
3)
ARBITRAMENTO
DA INDENIZAÇÃO
EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERANDO O LAPSO TEMPORAL SEM OS SERVIÇOS E TODOS OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS.
4) R
ECURSO PROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1ª, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata negativa de solicitação de religamento de energia elétrica, sob o fundamento de que o registro da instalação estava com débitos pendentes, condicionando a prestação de serviço ao pagamento correspondente.

Aduziu a Recorrente, na exordial, que a cobrança é descabida, haja vista que a dívida foi contraída por terceira pessoa, Sr. Geovanio dos Santos.

A sentença vergastada concluiu como ilegítima a negativa de religamento, contudo concluiu pela inexistência de danos morais, considerando que a situação vivenciada pela Recorrente não passou de mero dissabor do cotidiano.

Nas razões recursais, sustenta a Recorrente que deve a fornecedora dos serviços ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ficou mais de 3 (três) meses sem energia elétrica, cuja situação amolda-se ao contexto de falha na prestação de serviço essencial, além de todo o constrangimento pela indevida cobrança de débitos inscritos em nome de terceira pessoa.

No caso, não há dúvida de que a Recorrida incorreu em falha na prestação de serviço, inclusive essencial, isto porque não poderia ter sujeitado a parte autora ao pagamento de débitos que não contraiu.

Ademais, o tipo de serviço tem o caráter de continuidade e essencialidade, obrigando o fornecedor à reparação de todo o dano causado em razão do erro ou falha em sua prestação, na forma do art. 22, parágrafo único, do CDC.

De outro lado, absolutamente ilegal o condicionamento do religamento de energia elétrica ao pagamento de débitos anteriores e em nome de terceiros, dada a inexistência do caráter
propter rem
da obrigação.

Neste sentido, tenho que resta configurado o dano moral sofrido pela parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção da ofensa à sua dignidade.

Reconhecido o dever indenizatório, resta o seu arbitramento.

Na hipótese, dado a gravidade da falha perpetrada pela recorrida e o lapso temporal em que a Recorrente viveu sem o serviço essencial, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais é suficiente à reparação pretendida.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
PARA
CONDENAR a Recorrida ao pagamento em prol do Recorrente da quantia de R$
4
.000,00 (
quatro m
il reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em função da exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.